Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708550-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE VALTER BORGES DE ARAUJO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos autos da Execução Provisória de Tutela Antecipada no 0703739-16.2020.8.07.0018, manejada por JOSÉ VALTER BORGES DE ARAÚJO em desfavor da ora Agravante, na qual rejeitada a impugnação ao pedido de aplicação de multa cominatória, fixada no valor de R$ 10.000,00 por dia, para incidência no período de 15/04 a 22/06/2020, com correção monetária e juros de mora, destacando-se o descumprimento da tutela provisória pelo Executado/Agravante. O decisum guerreado foi exarado nos seguintes termos: “Pelas fotos que instruíram o laudo de verificação, percebe-se que, de fato, a empresa ré manteve a obstrução da rua, com cones que obstaram parte do estacionamento público, o que representa violação à decisão que proibiu tal obstrução. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao pedido de aplicação de multa, e determino o prosseguimento da execução, pelo valor certo de R$ 10.000,00. Intime-se a parte executada, para que comprove o pagamento da obrigação mencionada, em quinze dias, sob pena de penhora. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” (Num. 67497593 do Feito de origem). Interpostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público, o recurso foi acolhido conforme decisão, in verbis: “Acolho os embargos de declaração, para verificar que, de fato, a liminar previa a multa pelo valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, e não como valor certo. Em face do exposto, revogo a indicação errônea, no id. 67497593, da referência a ‘valor certo’ da multa, que deve ser contada em dias, conforme fixada originalmente, com termo inicial em 15/4/2020 e final em 22/6/2020. Logo, a multa deve ser calculada no valor equivalente a R$ 10.000,00 por dia, desde 15/4 até 22/6 do corrente ano, com correção monetária e juros de mora. Remetam-se os autos à Contadoria, para o cálculo de atualização da dívida. Publique-se; ciência ao Ministério Público” (Num. 79408812 da Execução Provisória). Manejados novos Embargos de Declaração, desta vez pelo Réu/Agravante, o recurso foi parcialmente acolhido “para esclarecer que a ordem jurídica processual admite a possibilidade de redimensionamento das medidas de apoio à execução indireta, em caso de necessidade. Este é o caso dos autos: dado que as medidas cominadas originalmente afiguraram-se ineficientes a estimular o cumprimento da tutela provisória, fora redimensionada a multa cominatória, a qual, a propósito, é ratificada” (Num. 84443361 dos autos de origem). Destaca a Agravante que, conforme certificado via Oficial de Justiça em cumprimento de mandado de verificação na data de 22/06/2020, resta comprovado que “os Agravantes, por si ou por seus prepostos ou representantes legais, jamais descumpriram as ordens contidas na decisão do dia 14 de abril de 2020, através da qual o juízo monocrático concedeu, em favor do Autor/Agravado, medida liminar ‘para cominar aos réus a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de deposição de entulho ou quaisquer outros objetos na via pública adjacente às obras mencionadas na inicial’” (Num. 24290147 – Pág. 7). Insiste que jamais descumpriu a ordem judicial e que os incômodos acarretados pela obra constituem “consequência natural da atividade da construção civil, que não se pode evitar, eis que é impossível a qualquer cidadão ou empresa edificar qualquer espécie de imóvel, seja pequeno ou de grande porte, residência ou comercial, sem causar alguma interferência passageira no meio ambiente urbano” (Num. 24290147 – Pág. 7). Ressalta que a edificação do empreendimento contou com todas as autorizações necessárias, como demonstram o Alvará de Construção n. 064/2019 e a Licença de Canteiro de Obras em Área Pública n. 26932259/2019, bem como o Termo de Compromisso de Recuperação de Área Pública, que “noticiam à sociedade que não haverá danos aos espaços públicos que eventualmente sejam afetados pela intervenção no meio ambiente urbano decorrentes das atividades construtivas desenvolvidas no local” (Num. 24290147 – Pág. 9). Alega que, no caso concreto, não é exigida a elaboração de RIT – Relatório de Impacto de Vizinhança, uma vez que desnecessário o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, “por não se enquadrar nos requisitos de exigibilidade da Lei Distrital no 5.022, de 4 de fevereiro de 2013” (Num. 24290147 – Pág. 10). Aponta que as fotografias anexadas pelo Autor/Agravado “foram apresentadas fora do contexto” (Num. 24290147 – Pág. 11), denotando apenas “momentânea entrega de materiais” (Num. 24290147 – Pág. 11), mediante “manobras de um guindaste que retira de um caminhão de entrega materiais necessários à edificação e que foram descarregados para imediato armazenamento no interior das cercanias da obra” (Num. 24290147 – Pág. 11). Prossegue afirmando que a situação ilustra apenas “a descarga de material essencial para a realização da obra que não pode ser feita de outra forma, e que estava sendo depositada diretamente na própria edificação, sem deposição de entulhos ou quaisquer objetos em vias públicas” (Num. 24290147 – Pág. 12). Acentua que “as edificações da Ré são executadas mediante o uso das melhores técnicas construtivas, para que sejam o mais sustentáveis possível, porque acredita que tal atitude é fundamental para a sociedade, para o crescimento da indústria da construção e para a conservação do meio ambiente” (Num. 24290147 – Pág. 14), o que, segundo alega, pôde ser verificado in loco, conforme mandado de verificação. Discorre sobre o mandado de verificação e as fotografias a ele anexadas para defender a regularidade da obra, notadamente a observância dos limites da construção e a ausência de danos à área pública. Sustenta que a insurgência do Agravado em relação à colocação de cones em via pública não constitui infringência ao art. 80 da Lei Distrital n. 6.138/2018, além de se tratar de indevida inovação do pedido e da causa de pedir pelo Autor, haja vista que nada foi mencionado sobre o tema na petição inicial. Invoca o art. 18, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 6.138/2018, expondo que a colocação de cones nas vias públicas adjacentes à obra constitui medida de segurança adotada pelos Réus “para resguardar a integridade dos bens públicos ou particulares visando tão somente prevenir a ocorrência de danos às pessoas e veículos que transitassem pela área que apresenta os riscos naturais de uma obra de pavimentos, sujeita a quedas de materiais” (Num. 24290147 – Pág. 19), não podendo ser equiparados a material de obra ou entulho. Insiste que “a colocação de cones não caracteriza o descumprimento à ordem judicial do juízo monocrático, nem tampouco tipifica qualquer fato narrado na inicial ou reclamado pelo parquet que possa atrair a imposição de penas cominatórias aos Réus/Recorrentes” (Num. 24290147 – Pág. 19), ressaltando que a proibição de utilização de cones não “se insere no pedido objeto da ação ou mesmo nos limites da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência em favor do Autor” (Num. 24290147 – Pág. 19). Aponta que, “da leitura dos pedidos formulados na inicial constata-se que não decorrem, eles, de uma causa de pedir específica ou mesmo de um fato que caracterize um descumprimento à uma obrigação legal que reclamasse a intervenção do poder judiciário” (Num. 24290147 – Pág. 20), buscando o Agravado “impedir por via oblíqua a realização da própria obra” (Num. 24290147 – Pág. 21). Pondera que a pretensão do Autor “enseja a substituição do exercício de fiscalizar do Poder Executivo pela atividade jurisdicional do Poder Judiciário, e enseja a negativa de vigência aos ditames da Lei Distrital no 6.138/2018” (Num. 24290147 – Pág. 21). Defende que “as sanções impostas pelo poder judiciário, em casos onde não atuou o poder público, não podem ser substituídas pelo rigor da Lei, nem tampouco ultrapassar os seus limites e substituir seus procedimentos” (Num. 24290147 – Pág. 22). Alega que, “tivesse atuado o poder público, com ou sem a apresentação de denúncia pelo Agravado perante a esfera administrativa, os Recorrentes teriam se submetido aos ditames da Lei e, acaso constatada a existência de infrações por fiscal devidamente habilitado para tal mister, teriam os técnicos dos órgãos de fiscalização do poder executivo constatado a prática de infração leve, conforme está na Lei em seu artigo 123” (Num. 24290147 – Pág. 22), acarretando, nos termos dos artigos 124, 125, 126, I, e 137, todos da Lei n. 6.138/2018, a penalidade de advertência, com concessão de prazo para sanar as irregularidades, após o regular processo administrativo. Pontua que tais formalidades não foram observadas, razão pela qual “a tutela de urgência concedida mostra-se eivada de vício insanável, e deveria ser revogada a decisão de 14 de abril de 2020 (ID 61119041) e anulados todos os atos dela decorrentes, afastando-se as penalidades impostas aos Recorrentes” (Num. 24290147 – Pág. 26). Acrescenta que “não se poderia impor aos Réus/Agravantes o cumprimento de uma obrigação de fazer em prazo inferior ao da Lei, nem muito menos uma penalidade em quantidade e objeto superior àquela prevista em nosso ordenamento jurídico afastando-se, conjuntamente, a possibilidade do exercício do poder fiscalizatório do Poder Executivo e o devido processo legal administrativo a que os Réus tem direito pela LEI DISTRITAL No 6.138/2018” (Num. 24290147 – Pág. 27). Reitera que não descumpriu a decisão judicial e que as fotografias anexadas pelo Autor, além de serem unilaterais e não denotarem contemporaneidade, não comprovam o descumprimento da decisão judicial. Aduz que, “não sendo idônea a prova do Agravado acerca da data pela qual teriam os Agravantes descumprido a ordem judicial, não há razão jurídica criteriosa ou plausível, muito menos razoável, para que se admita como sendo a data de 15 de abril o termo a quo para o cômputo da penalidade” (Num. 24290147 – Pág. 31). Sustenta, nesse sentido, que “não se encontra configurado e provado, de forma indene de dúvida, não só a existência do descumprimento de ordem judicial, mas também a data a partir de quanto o mesmo teria se configurado, sendo certo que a idônea verificação pelo oficial de justiça realizada em 22 de junho de 2020 certifica que ‘Toda a área em volta da obra encontra-se desobstruída. Conforme fotos em anexo’ (ID 66303198, grifamos)” (Num. 24290147 – Pág. 31). Alega que o valor da multa cominatória deve ser reduzido nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, destacando que, “a prevalecer a decisão recorrida, para os supostos 68 dias de descumprimento de ordem judicial) de uma ordem judicial da qual se duvida da própria desobediência e de seu período, a penalidade alcançará a exorbitante quantia histórica de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)” (Num. 24290147 – Pág. 32), sendo que a Contadoria Judicial encontrou o valor de R$ 784.502,06. Colaciona jurisprudência do STJ que entende abonar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para afastar “a multa fixada pela decisão recorrida ou, alternativamente, para que seja corretamente fixado o período de sua incidência e reduzido o seu valor diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e à luz do artigo 537 do Código de Processo Civil” (Num. 24290147 – Pág. 36). Preparo regular (Num. 24290148 e 24290149). Por meio da decisão de ID Num. 24534691, a então Relatora, Desembargadora Maria Ivatônia, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Num. 23390146). Em contraminuta (Num. 25060485), o Agravado sustenta, preliminarmente, a preclusão do direito de recorrer da decisão liminar proferida em 15/04/2020, na qual deferida a tutela provisória, argumentando que não houve a interposição de recurso a tempo e modo pelos Réus. Requer, nesses termos, o não conhecimento do Agravo de Instrumento. No mérito, propugna o desprovimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre a preliminar suscitada em contraminuta, a Agravante atravessou o petitório de ID Num. 25574079. A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID Num. 25799180, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ante a redistribuição da Apelação Cível interposta contra a sentença proferida na demanda principal, Feito 0701562-91.2020.8.07.0014, a este Magistrado, o presente Agravo de Instrumento foi remetido para minha análise. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Cuida-se, o Feito originário, de execução provisória de decisão liminar proferida na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0701562-91.2020.8.07.0014, na qual foi cominada ”aos réus a obrigação de não-fazer, consistente na proibição de deposição de entulho ou quaisquer outros objetos na via pública adjacente às obras mencionadas na inicial, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo das demais sanções de índole administrativa cabíveis, a serem eventualmente ponderadas pelo órgão de fiscalização edilícia competente, já provocado a verificar a situação” (Num. 25037995 – Feito n. 0701562-91.2020.8.07.0014). Diante da notícia de descumprimento da referida decisão, determinou-se o processamento da execução provisória da decisão liminar em autos apartados, dando origem à Execução Provisória de Tutela Antecipada no 0703739-16.2020.8.07.0018, na qual foi aplicada a multa diária de R$ 10.000,00 no período de 14/04/2020 a 22/06/2020 em desfavor da ora Agravante e do segundo Réu/Executado, sob a consideração de que descumpriram a liminar no referido interregno, perseguindo-se, então, o pagamento do valor correspondente às astreintes. Tratando-se de execução provisória da decisão liminar proferida na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0701562-91.2020.8.07.0014, a validade do procedimento e a convolação da execução provisória em definitiva dependem diretamente do desfecho da ação de conhecimento. Nesse sentido, verifica-se que, na data de 13/12/2020, foi proferida sentença na ação de obrigação de não fazer, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial, “para cominar aos réus a proibição de ocupar, por qualquer modo, os logradouros públicos adjacentes à obra e ao canteiro licenciados administrativamente, com entulho, materiais ou qualquer outro equipamento, inclusive cones de sinalização” (Num. 25038511 – 0701562-91.2020.8.07.0014). Assim, a liminar deferida initio litis foi confirmada tacitamente, acrescentando-se, ainda, à obrigação de não fazer, a proibição de ocupar os logradouros públicos adjacentes à obra com cones de segurança. Contra a referida sentença, a ora Agravante, juntamente com o outro Réu, interpôs Apelação Cível, expondo praticamente as mesmas teses alinhavadas no presente recurso. A Apelação, aliás, foi protocolada em 23/03/2021, somente um dia após a interposição do presente Agravo de Instrumento (22/03/2021). Ocorre que a prolação de sentença confirmando a decisão liminar (e respectiva multa cominatória), já desafiada por Apelação Cível, termina por absorver a discussão da matéria, superando, pois, a causa de interposição do Agravo de Instrumento. Acerca do tema, a abalizada doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, a situação se assemelha à segunda hipótese, letra ‘b’, tendo em vista que fora deferida liminar na origem e, determinada a execução provisória em autos apartados, posteriormente, veio a ser proferida sentença de parcial procedência no Feito originário, atraindo toda a matéria relativa à decisão liminar, incluindo a respectiva multa cominatória. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Destarte, a prolação da sentença no Feito originário e a interposição de Apelação Cível em face do ato decisório conduzem para a perda de objeto do Agravo de Instrumento, “impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador